Tribunal: STF
Processo: Inq 2815
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-11-25
Data de publicação: 2009-11-25

Ementa:
QUEIXA-CRIME - PARLAMENTAR - TRIBUNA DA CASA LEGISLATIVA. Ante a 
   imunidade prevista no artigo 53 da Carta Federal, a utilização da 
   tribuna da Casa Legislativa, considerado certo contexto ligado a 
   frustrada comissão parlamentar de inquérito, apontando-se 
   corrupção em órgão público, não enseja ação penal.